Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0723888-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS PEREIRA LEITE AUTORIDADE: 4 VARA CRIMINAL DE BRASILIA DF D E C I S Ã O A ora Impetrante requereu desistência do pedido colacionado neste writ, não apresentando nenhuma fundamentação para tal. (ID 27599520). É a singela síntese. Compulsando os autos, verifico que a medida liminar formulada na inicial foi examinada pela Desembargadora Maria Ivatônia, plantonista no dia 23 de julho próximo passado, firmando posicionamento que o caso não se adequaria para exame em sede de Plantão Judicial, na linha do que disposto no art. 4o, inc. I e §1o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021. (ID 27599765). Nada obstante, diante do expresso pedido de desistência formulado em sede de plantão judicial, nos termos do art. 89, inc. XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido para que surta os jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista